Tribunal: TJBA
Processo: 0301543-15.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301543-15.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SONIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: EDSON COSME SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA OLIVEIRA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. ARTIGO 37-A DA LEI 9.514/97. LUCROS CESSANTES. DIREITO RECONHECIDO.

1. A taxa de ocupação prevista no artigo 37-A da Lei 9.514/97, com redação dada pela Lei 14.711/2023, embora posterior aos fatos, positivou entendimento já consolidado pela jurisprudência acerca do direito do arrematante ao recebimento de indenização pela ocupação indevida do imóvel adquirido em leilão.

2. O arrematante, ao adquirir o imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário, sub-roga-se em todos os direitos que competiam a este, incluindo o direito ao recebimento de taxa de ocupação pelo período em que o devedor fiduciante permaneceu ocupando o bem após a perda da propriedade.

3. A ocupação de imóvel alheio sem justo título gera o dever de indenizar o proprietário pelos lucros cessantes, correspondentes aos frutos que razoavelmente deixou de auferir, independentemente da boa-fé subjetiva do ocupante, nos termos dos artigos 186, 402, 404 e 927 do Código Civil.

4. Conforme estabelece o artigo 37-A combinado com o artigo 24, VI, ambos da Lei 9.514/97, o valor da taxa de ocupação corresponde a um por cento do valor pelo qual o imóvel foi levado a leilão público, critério objetivo que vincula o julgador.

5. Inexistindo nos autos indicação do valor pelo qual o imóvel foi levado a leilão, impõe-se a liquidação de sentença por artigos para apuração do quantum debeatur, aplicando-se o percentual legal de um por cento ao mês.

6. O termo inicial da taxa de ocupação é a data do registro da arrematação, quando o arrematante se torna proprietário pleno do bem, e o termo final é a data da efetiva desocupação pelos ocupantes ou, havendo imissão parcial comprovada, a data desta.

7. Comprovada a ocupação integral do imóvel no período compreendido entre a arrematação (25/09/2012) e a imissão parcial na posse (03/04/2014), é devida a taxa de ocupação sobre a integralidade do valor do bem neste período, sem redução proporcional.

8. Não demonstrada de forma técnica e precisa a permanência de ocupação parcial após a imissão, tendo o laudo pericial atestado a entrega integral da área arrematada, não há como reconhecer o direito à taxa de ocupação proporcional no período posterior.

9. Recurso conhecido e provido parcialmente para condenar os apelados ao pagamento de taxa mensal de ocupação correspondente a um por cento do valor indicado para venda do imóvel em leilão, no período de 25/09/2012 a 03/04/2014, a ser apurado em liquidação de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0301543-15.2012.8.05.0103, em que é apelante MARIA SÔNIA DE JESUS SILVA e apelados EDSON COSME SILVA e SANDRA LORENA SANTOS SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .